Tribunal: STF
Processo: ARE 1456261
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 33, p. 1): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SOBRESTAMENTO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O art. 1.030, III, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o relator sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de carácter repetitivo. Contudo, nada dispõe acerca da possibilidade de suspensão do prazo prescricional nos casos em que reconhecida a repercussão geral do tema. 



    2. Assim, em razão da omissão legal, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao recorrido o que preceitua o art. 1.035, § 5º, do CPC, no que tange à suspensão do prazo prescricional, não sendo admissível a analogia in malam partem. 



    3. É incabível a pretensão de forçar o pronunciamento desta Corte sobre eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 102, caput, e 129, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, entendeu que o sobrestamento efetuado pelo relator de processo paradigma, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, implica automática suspensão do prazo prescricional.



    Desse modo, “inexiste razão jurídica para sustentar que a referida suspensão do prazo prescricional não ocorreria nas hipóteses de sobrestamento dos recursos determinado pelo Vice-Presidente do Tribunal recorrido, nos termos dos artigos 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil” (eDOC 35, p. 6).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STF (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Superior Tribunal de Justiça deixou expressamente assentado que, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, o prazo prescricional só é automaticamente suspenso quando, uma vez reconhecida a repercussão geral da matéria, o relator do paradigma determine o sobrestamento dos demais processos que versem sobre a mesma questão, o que não ocorre na espécie, em que houve enquadramento no Tema 941/STF, e o relator do feito, Ministro Roberto Barroso, não determinou o referido sobrestamento. Confira-se, a propósito, excerto do acórdão recorrido (eDOC 33, p. 6):



    “Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE n. 972.598/RS – Tema 941, não sobrestou o andamento, nem suspendeu o prazo prescricional dos processos em curso. Confira-se:



    (...)



    É bem verdade que o art. 1.030, III, do CPC prevê a possibilidade de o relator sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de carácter repetitivo. Contudo, nada dispõe acerca da possibilidade de suspensão do prazo prescricional nos casos em que reconhecida a repercussão geral do tema. 



    Assim, em razão da omissão legal, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao recorrido o que preceitua o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, no que tange à suspensão do prazo prescricional, não sendo admissível a analogia in malam partem.”



    O entendimento proferido no âmbito do STJ, portanto, encontra amplo respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO ARE 1.225.185-RG (TEMA Nº 1.087). AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015 e 328 do RISTF). 



    2. Inviável a suspensão do prazo prescricional, porquanto ausente determinação do Relator, com fundamento no § 5º do art. 1.035 do CPC, de suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1357069 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09-05-2022 - grifei)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 



    2. Naquele julgamento chegou-se à conclusão de que, “em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas”. 



    3. No presente caso, em que se determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela presença de repercussão geral da matéria no RE 608.588-RG (Tema 656), Rel. Min. Luiz Fux, não houve determinação de suspensão dos processos, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1259169 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-05-2020 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno desta Corte resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 



    2. Considerando que o Ministro Roberto Barroso, Relator do RE 979.962 RG, por ora, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, não há que se falar em suspensão automática do prazo prescricional. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (RE 1013001 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26-04-2019 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP. [...]”. 



    II – No caso dos autos, determinou-se o retorno dos autos à origem, visto que o STF concluiu pela existência de repercussão geral da matéria no julgamento do ARE 848.107-RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 788). No entanto, não houve determinação de suspensão dos processos, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1401370 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 17-10-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente